Tribunal: TJBA
Processo: 8060363-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060363-25.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: PLINIO DO LAGO THIERS

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO (BACEN). CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. SÚMULA 380 DO STJ. RESP REPETITIVO 1.061.530/RS. MANUTENÇÃO NA POSSE E DEPÓSITO DE VALOR INCONTROVERSO. IMPOSSIBILIDADE DE ELISÃO DA MORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação revisional de contrato de financiamento de veículo.

O agravante alega a abusividade de encargos (capitalização de juros) e busca a manutenção na posse do bem, abstenção de inscrição em cadastros de inadimplentes e autorização para depósito judicial de valores incontroversos, alegando preencher os requisitos do REsp Repetitivo nº 1.061.530/RS.

II. Questão em discussão.

2
.
A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300, CPC) para a concessão de tutela de urgência visando a revisão de cláusulas contratuais, elisão da mora e manutenção de posse de veículo alienado fiduciariamente.

III. Razões de decidir.

3. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Segundo a orientação do STJ (REsp 1.061.530/RS), a abusividade dos juros remuneratórios só se caracteriza quando demonstrada discrepância substancial em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

No caso concreto, a taxa pactuada (1,95% a.m.) apresenta variação residual (0,04%) em relação à taxa média de mercado da época (1,91% a.m.), não configurando onerosidade excessiva.

Conforme a Súmula 380 do STJ, a simples propositura da ação revisional não inibe a caracterização da mora, sendo indispensável a demonstração de abusividade nos encargos do período de normalidade, o que não ocorreu.

O depósito de valores incontroversos, por si só, não possui o condão de afastar os efeitos do inadimplemento quando ausente a verossimilhança das alegações de abusividade.

IV. Dispositivo e tese.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, exigindo-se a prova de discrepância relevante em relação à taxa média de mercado." "2. A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor, sendo necessária a demonstração de abusividade nos encargos da normalidade contratual para o afastamento dos seus efeitos."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento de nº 8058521-10.2025.8.05.0000, em que figuram como Embargante
ROMILTON ARAUJO DIAS
e como Embargado
BANCO VOTORANTIM S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,
(datado e assinado eletronicamente).

Presidente

Desembargador ALMIR PEREIRA DE JESUS
Relator

Procurador(a) de Justiça

(06)